Tribunal: TJMT
Processo: 0000780-58.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000780-58.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAURICIO TAQUES DA SILVA - CPF: 046.376.261-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE DE CAMPOS GOMES - CPF: 058.304.031-45 (VÍTIMA), WHOSTON JOSE DA SILVA - CPF: 029.326.381-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA CATARINA MOGENIO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000780-58.2017.8.11.0002

APELANTE: MAURICIO TAQUES DA SILVA, LETICIA CATARINA MOGENIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE MAURÍCIO TAQUES DA SILVA
- latrocínio com erro na execução [art. 157, § 3o, parte final, c/c arts. 29 e 73, todos do CP] e latrocínio tentado [art. 157, § 3o, parte final, c/c art. 14, II, ambos do CP] – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMONIOSO QUANTO À AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a autoria dos crimes atribuídos ao réu é comprovada pela prova documental, oral e pericial acostada aos autos, é inviável a absolvição almejadas pelo apelante.

APELAÇÃO DE LETÍCIA CATARINA MOGENIO
- CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Havendo dúvida objetiva quanto à autoria do delito, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000780-58.2017.8.11.0002

APELANTE: MAURICIO TAQUES DA SILVA, LETICIA CATARINA MOGENIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação aviados pela Defensoria Pública, em favor de MAURÍCIO TAQUES DA SILVA e LETÍCIA CATARINA MOGENIO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que os condenou pelos crimes de latrocínio com erro na execução [art. 157, § 3o, parte final, c/c arts. 29 e 73, todos do CP] e latrocínio tentado [art. 157, § 3o, parte final, c/c art. 14, II, ambos do CP], apenando o
primeiro
com 18 [dezoito] anos, 1 [um] mês e 23 [vinte três] dias de reclusão e pagamento de 181 [cento e oitenta e um] dias-multa e a
segunda
com 15 [quinze] anos, 6 [seis] meses e 20 [vinte] dias de reclusão e pagamento de 156 [cento e cinquenta e seis] dias-multa.

Ambos aduzem que não há provas bastantes de sua condenação, razão pela qual almejam a absolvição.

Subsidiariamente, LETÍCIA pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000780-58.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“Consta no inquérito policial que, no dia 07/11/2016, pro volta das 20h30, em residência particular situada na Rua Arinos, quadra 3, bairro Parque Atlântico, em Várzea Grande, o denunciado MAURÍCIO TAQUES DA SILVA, juntamente com o comparsa identificado como FELIPE DE CAMPOS GOMES (falecido), auxiliados materialmente por LETÍCIA CATARINA MOGENIO, todos em conluio e pré-ajustados, mediante violência empregada para a subtração, consistente em disparo de arma de fogo, causaram na vítima WHOSTON JOSÉ DA SILVA lesões que não a levaram a óbito por circunstâncias alheias às suas vontades, conforme laudo de lesão corporal anexo, e cujo desdobramento, por erro na execução, resultou na morte do segundo executor (FELIPE DE CAMPOS GOMES), que veio a ser atingido por dois disparos propositais efetuados pelo denunciado MAURÍCIO, com uma arma de fogo não apreendida, conforme laudo pericial de exame necroscópico a ser imbricado oportunamente”.

WHOSTON JOSÉ DA SILVA foi auscultado pela autoridade policial em 16/11/2016, quando relatou o seguinte:

“Que foi vítima de roubo em residência no dia 07/11/2016, pro volta das 20h30; esclarece que se encontra de férias na residência de sua mãe desde o dia 13/10/2016, localizada na Rua Arinos, quadra 3, Parque Atlântico, Várzea Grande, local do fato; que no momento em que ocorreu o fato, estavam na casa confraternizando com seus familiares, esposa, filhos, mãe, irmão e irmã, sendo que o declarante e sua família residem na cidade de Clevelândia/PR; que era confraternização de despedida de suas férias, pois no dia seguinte retornaria para sua cidade com a esposa e os filhos; que quando estavam sentados na área, na parte da frente da casa, adentraram dois indivíduos pelo portão que estava entreaberto, pois seu cunha havia acabado de chegar com a moto e momentos depois foram surpreendidos pelos dois indivíduos anunciando o assalto, portando ambos armas de fogo, revólver, ordenando que todos deitassem no chão; em seguida, renderam todos dentro da sala e exigiram joias, dinheiro e objetos de valores; que seu cunhado RONAIR foi agredido fisicamente, levando um tapa; em seguida eles perguntavam para seu cunhado se era policial, aterrorizando todos, apontando arma de fogo na cabeça de seus filhos menores de idade; que recolheram carteira, joias e aparelhos celulares e juntaram em uma sacola, também separaram os aparelhos de televisão e, no momento em que um dos indivíduos abriu a porta da sala para sair, o declarante percebeu que poderia reagir e então foi para cima do indivíduo que estava cuidando das vítimas, identificado como FELIPE DE CAMPOS GOMES; que em seguida segurou na mão dele, entraram em luta corporal, momento em que ouviu vários disparos, não se lembrando quantos; que também nesse momento foi atingido na região do abdômen por um disparo de arma de fogo, porém não sabe afirmar se foi devido à luta corporal que teve com o indivíduo identificado como FELIPE ou se foi o comparsa dele que disparou contra o declarante; que depois disso não se recorda do que ocorreu, apenas ouvia seu irmão dizer para não ‘apagar’; que um dos assaltantes, identificado como FELIPE DE CAMPOS, também foi atingido por disparos de arma de fogo, mas não sabe dizer quem o atingiu; que o declarante foi socorrido por um vizinho, que o conduziu até o Pronto Socorro de Várzea Grande; que com relação às características físicas dos suspeitos, o declarante sabe informar que o indivíduo com quem entrou em luta corporal era moreno, baixo, ambos usavam bermuda e o outro indivíduo não sabe dizer; que ficou muito nervoso com o que ocorreu e pensa em se mudar com toda sua família para a cidade do Paraná onde mora; que depois que ocorreu o fato, sua mãe se mudou por medo; que na residência não possui câmeras de segurança e nem nos vizinhos; que o indivíduo que conseguiu fugir do local levou aliança, corrente de ouro e dinheiro”.

RONAIR DA SILVA ARRUDA declarou na fase inquisitiva:

“Que na data do fato havia recebido um convite de WHOSTON para confraternizar na casa da mãe de WHOSTON, após ele passar um período de férias nesta cidade, sendo que no dia seguinte retornaria para a cidade dele com a família; que estava reunidos na área da frente da casa, sua esposa, WHOSTON, NELSON e a mãe de WHOSTON, quando então foram surpreendidos por dois indivíduos que estava apontando arma de fogo, anunciaram o assalto, ordenando que todos entrassem na casa; que então neste momento o declarante ficou junto com WHOSTON dentro da sala e as demais pessoas da casa ficaram um pouco mais distantes, na parte onde fica a cozinha, todos no mesmo cômodo; que o declarante foi agredido com um tapa no rosto por um dos suspeitos, sendo que os assaltantes perguntavam por dinheiro e revistaram o declarante, querendo saber se era policial; que não teve chance de ver as características físicas dos suspeitos, pois a todos momento eles ordenavam que ficassem de cabeça baixa; que os suspeitos arrancaram do pescoço do declarante uma corrente de ouro (treze gramas) e um anela da esposa do declarante (R$ 400,00); que os suspeitos separaram também aparelhos de celular e outros pertences dentro de uma bolsa; que quando estavam sendo colocados em um outro quarto da casa, ouviu vários disparos de arma de fogo, então correu para se proteger, não conseguindo ver quem efetuou os disparos; que quando já estava em outro cômodo, após os disparos, viu que um dos suspeitos estava caído e viu uma oportunidade de então sair correndo e pedir ajuda; que foi até o portão e, do lado de fora, pediu socorro para vizinhos, sendo que quando retornou para dentro de casa viu seu cunhado sangrando na região da barriga, após ter sido atingido por um tiro; também viu que um dos suspeitos estava caído no chão da sala, pois havia sido baleado, mas não sabe dizer quem efetuou os disparos que atingiram seu cunhado e o suspeito; que também não viu o momento em que seu cunhado WHOSTON entrou em luta corporal com um dos suspeitos, apenas soube depois que viu ele atingido pelo tiro; que seu cunhado foi encaminhado para o Pronto Socorro por um vizinho; que o suspeito ficou caído no chão da sala, sendo que a polícia, em seguida, apareceu e acionou o SAMU, que conduziu o suspeito para o Pronto Socorro; que depois de algumas horas foi informado pela polícia que o suspeito atingido por disparo de arma de fogo havia falecido; que o declarante não sabe descrever a característica física do suspeito que fugiu, informando que, no local, não há iluminação nem na rua, tampouco no quintal da casa, portanto quando os suspeitos chegaram anunciando o assalto, não foi possível observar as características físicas deles; que não possui suspeitas de quem possa ser o outro suspeito que fugiu; que o suspeito que fugiu levou um anel, uma corrente e uma aliança; que os objetos que eles haviam separado ficaram no chão da sala após os tiros; que na casa não possui câmeras e a rua é pouco movimentada”.

NELSON ANSELMO DA CRUZ, padrasto de WHOSTON, relatou não ter presenciado os disparos, somente teve conhecimento de que a vítima entrou em luta corporal com um dos assaltantes quando a viu caída no chão, sangrando,
“pois ficou o tempo todo de cabeça baixa”
.

LUCINETE GUIMARÃES DE CAMPOS, mãe de FELIPE, foi ouvida em 18/11/2016:

“Que com relação ao fato ora investigado, declara que seu filho, no dia do roubo, saiu de casa por volta das 19h00, junto com sua sobrinha LETÍCIA e o namorado dela, MAURÍCIO; que LETÍCIA e MAURÍCIO foram de carro, não sabe a marca (veículo de cor prata) pegar seu filho, mas não falaram onde iriam; que depois que eles saíram, já por volta das 22h00, chegou o tio de FELIPE, dizendo que ele havia sido baleado, foi atingido por dois tiros na cabeça quando foi roubar uma residência; que a declarante ficou desesperada e quando chegou no PSM/VG foi informada que FELIPE havia falecido; que a declarante tem certeza que foi MAURÍCIO que estava junto com seu filho FELIPE no roubo da residência da vítima e também afirma que foi MAURÍCIO quem atirou contra seu filho no momento do assalto, pois haviam tido várias desavenças anteriormente; acredita que MAURÍCIO levou seu filho nesse assalto já com o plano de matá-lo e depois colocar a culpa no dono da residência; que ouviu dizer que LETÍCIA e MAURÍCIO moram no bairro Terra Nova, próximo do bairro Mapim, mas não sabe o endereço; que seu filho e MAURÍCIO sempre saíam juntos e vários vezes para cometer crimes de roubo junto; que foi MAURÍCIO quem passou toda a informação da casa da vítima; que neste ato foi mostrado para a declarante fotografia de MAURÍCIO TAQUES DA SILVA, tendo a declarante reconhecido como sendo o mesmo indivíduo que saiu com seu filho FELIPE de sua residência para praticarem o roubo na residência da vítima e também afirma ser este o namorado de sua sobrinha LETÍCIA”.

Na cena do crime foi apreendida a arma que o
de cujus
FELIPE portava, um revólver marca Taurus, calibre 38 special, com capacidade para 5 [cinco] tiros, que estava municiada com 4 [quatro] projeteis intactos e 1 [um] deflagrado.

Submetida a exame de balística, constatou-se que o projétil que atingiu WHOSTON foi percutido pelo revólver que FELIPE portava no momento do assalto, o único disparado por tal arma de fogo.

LETÍCIA prestou depoimento em 06/12/2016:

“Que convive com MAURÍCIO TAQUES DA SILVA há aproximadamente um ano; que também é prima de FELIPE DE CAMPOS GOMES, o qual veio a óbito por disparo de arma de fogo no momento em que realizava um assalto à residência junto com seu marido, MAURÍCIO; que com relação a este roubo, ocorrido no dia 07/11/2016, por volta das 20h00, a declarante foi até à casa de seu primo FELIPE juntamente com seu marido; alega que foi pegar roupa de criança com sua tia; que estava em um veículo Celta, cor prata; que chegando na casa de seu primo FELIPE, a declarante conversou com sua tia para pegar roupa de criança, pois a declarante está grávida, mas não pegou a roupa; quando estava saindo, FELIPE disse que iria acompanhar a declarante e MAURÍCIO; que então estavam seguindo para a casa da declarante, mas no caminho deixou seu primo e MAURÍCIO em frente ao campo do Tiú (próximo ao Sinuelo); que não questionou o que FELIPE e MAURÍCIO iriam fazer, deixou eles lá e foi embora; que quando chegou em casa, depois de alguns minutos, a declarante foi avisada por um tio que FELIPE e MAURÍCIO foram roubar uma casa e durante o roubo MAURÍCIO acabou disparando contra FELIPE, que já estava morto; que depois de algumas horas, seu marido MAURÍCIO apareceu em casa, dizendo que não tinha acreditado que FELIPE tinha morrido; que MAURÍCIO confirmou para a declarante que entrou, junto com FELIPE, em uma casa para roubar e no momento em que estava recolhendo os objetos da casa da vítima, MAURÍCIO ouviu tiros e aí ele voltou pra dentro da casa e viu a vítima atirando contra FELIPE, depois disso MAURÍCIO saiu correndo; que MAURÍCIO disse que não estava armado e quem entrou na casa armado foi FELIPE; que perguntada onde está MAURÍCIO, a depoente respondeu que não sabe dizer onde MAURÍCIO está, pois alega que ele mudou de trabalho e não disse onde está trabalhando; que sabe que MAURÍCIO praticou vários roubos e também é usuário de droga e FELIPE era o comparsa dele nos roubos”.

MAURÍCIO foi interrogado em 19/04/2017, quando respondeu:

“Que confessa ter participado do roubo seguido de morte tentado, ocorrido no dia 07/11/2016, no Parque Atlântico, em Várzea Grande; que FELIPE DE CAMPOS é primo da ex-mulher do interrogado, LETÍCIA CATARINA MOGENIO; que FELIPE estava preso e o interrogando emprestou dinheiro para ajudar no pagamento da fiança de FELIPE; que no outro dia o interrogando foi até à casa de FELIPE, mas não sabia que FELIPE estava solto e estaria em casa; que FELIPE veio encontrar o interrogando e o cumprimentar; que FELIPE e o interrogando foram para a casa do interrogando; que FELIPE saiu sozinho e retornou com um revólver, calibre 38, e chamou o interrogando para fazer um roubo; que o interrogando disse a FELIPE que ‘estava de boa’ e que tinha conseguido arranjar um emprego muito bom, que ganhava bem; que FELIPE insistiu e disse ao interrogando: ‘cara, não tem uma carne na geladeira em casa para comer’; que FELIPE ainda disse ao interrogando: ‘fica tranquilo, que eu que vou enquadrar e vou comandar’; que o interrogando disse a FELIPE: ‘se a LETÍCIA levar a gente, eu vou’; que o interrogando disse isso pois acreditava que LETÍCIA não iria aceitar levá-los; que FELIPE falou com LETÍCIA e ela aceitou levá-los; que LETÍCIA sabia que eles iriam cometer roubo; que LETÍCIA deixou o interrogando e FELIPE no Parque Atlântico, próximo ao campo do Tiú; que o interrogando e FELIPE foram andando na rua e o interrogando pediu para FELIPE para irem embora e não fazer nada; que estavam indo embora quando FELIPE viu uma casa com portão aberto e um carro com som na garagem; que FELIPE é apaixonado por carro de som; que FELIPE falou para o interrogando que iam entrar na casa; que somente FELIPE estava armado; que estavam na casa cerca de três casais; que FELIPE falou para o interrogando pegar a televisão da casa e levar para o carro que ele iria enquadrar as vítimas e trancá-las; que quando o interrogando chegou no carro para colocar as coisas, ouviu cerca de quatro tiros; que o interrogando largou tudo e foi verificar o que estava acontecendo; que quando chegou na porta, uma das vítimas atirou no interrogando, mas não acertou; que o interrogando conseguiu sair correndo e esse homem (vítima) continuou correndo atrás do interrogando, atirando; que o interrogando conseguiu se esconder dentro do quintal de uma residência e lá ficou por um tempo; que o interrogando saiu e estava indo a pé para casa; que a polícia parou o interrogando no caminhou e perguntou se era ela que havia participado de um roubo mais cedo; que o interrogando disse que não; que um dos policiais perguntou se o interrogando conhecia um tal de FELIPE e o interrogando disse que não; que outro policial disse: ‘finado FELIPE’; que foi então que o interrogando soube que FELIPE havia morrido; que o interrogando foi correndo para casa; que quando lá chegou, todos já estavam sabendo do ocorrido; que depois disso, o interrogando foi embora para Sapezal, pois a família de FELIPE o estava ameaçando, já que acreditavam que o interrogando havia atirado contra FELIPE; que somente o interrogando e FELIPE foram efetuar o roubo; que o interrogando não atirou em ninguém, vez que estava sem arma alguma; que o interrogando nada levou da residência”.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Na instrução processual, WHOSTON, ouvido por carta precatória no Estado do Paraná, onde reside, reiterou as declarações prestadas na fase investigativa, esclarecendo que ambos os assaltantes estavam armados,
“bateram na gente, ameaçavam a gente a todo momento, quando eu deles saiu de dentro da casa eu reagi ao assalto, eu tava aloitado com um dos bandidos, o que faleceu; quando ele caiu, eu caí por cima dele, tentei levantar, eu vi que tinha ‘perdido as pernas’, só me arrastei e não lembro mais de nada”
.

Informou que foi atingido no abdômen,
“eu só vi que estava baleado quando fui tentar me levantar”
.

Questionado, respondeu que ouviu
“dois ou três disparos”
durante a luta corporal, mas não sabe quem os efetuou.

Por fim, disse que
“em momento algum chegou a olhar pra a cara deles”
.

Nada soube informar acerca da eventual participação de LETÍCIA no crime.

RONAIR, por sua vez, corroborou as declarações de seu cunhado, esclarecendo que não presenciou os disparos, pois estava em outro cômodo da residência quando WHOSTON reagiu ao assalto.

MÁRIO SÉRGIO DE OLIVEIRA, Policial Civil que atuou na investigação do crime, narrou em juízo que
o único disparo efetuado com a arma apreendida na cena do crime foi o projétil que atingiu a vítima, WHOSTON
.

O informante WELLISON JESUS DA SILVA, inquirido em juízo, relatou, em síntese, que:

“[...] crê que a Letícia não tenha participação, porque na hora que aconteceu esse crime mais ou menos, era por volta das oito e meia, ela foi até sua casa e pegou uma cama que tinha vendido pra ela; que ajudou ela a carregar a cama no carro e ela foi pra casa dela montar a cama, e passados cerca de uma hora ficou sabendo que o Felipe tinha morrido; que quando ficaram sabendo, ela rapidão foi até onde estavam, então não tem como ela estar lá no crime; que próximo a hora dos fatos ela estava em sua casa pra pegar a cama, e passada uma hora, quando ficaram sabendo, ela já chegou lá também; que ela morava com o MAURÍCIO e ele não tinha veículo, acha que ela emprestou o carro de algum parente dela e foi até a sua casa pegar a cama, não se recordando qual era o carro [...]”.

Interrogada, LETÍCIA negou qualquer participação no delito, afirmando que desconhecia que MAURÍCIO e FELIPE iriam praticar o assalto, pois o seu intuito era apenas “buscar uma cama de madeira” que havia comprado.

“R: Quem falou foi meu primo, FELIPE: ‘tá tendo um torneio ali no campo do Tiú, deixa nós lá’, depois a gente pega essa cama; eu falei: ‘vamos lá rapidão, depois vocês vão, que torneio que tá tendo lá em plena segunda-feira?’; ele falou: ‘deixa nós lá’; aí eu, na inocência, fui; eles não falaram nada pra mim a respeito disso, eu nunca tive nada de errado lá na minha casa, quando os policiais foram lá, tudo que tinha era meu, comprado com meu suor, com meu salário; eu fui atrás pra ele [MAURÍCIO] arrumar um serviço, porque eu sempre trabalhei desde os meus dezessete anos; eu fui saber desse acontecido quando eu tava em casa, eu deixei eles no campo do Tiú; eu jamais imaginava que eles iam mexer com alguma coisa errada; eu fui na casa do WELISSON, peguei a cama, montei a cama e já estava deitada, assistindo novela, aí meu tio chegou e falou: ‘cadê MAURÍCIO?’; ‘saiu, eles foram ali no campo do Tiú’; aí ele falou: ‘pois é, então de lá eles foram mexer com coisa errada, porque o FELIPE entrou em luta corporal e o MAURÍCIO deu um tiro na cabeça do FELIPE’; aí eu saí desesperada, fui na casa da minha avó pra saber o que tinha acontecido, mas eu não tenho participação nenhuma disso”.

Indagada pela Promotora de Justiça, reafirmou que não tinha ciência de que MAURÍCIO e FELIPE iriam praticar o delito e que, naquela noite,
“ele demorou pra chegar, chegou a pé”
.

Acrescentou que o automóvel não era seu,
“era emprestado, eu emprestei só pra pegar a cama mesmo”
.

MAURÍCIO, por seu turno, confessou ter aceitado a proposta de FELIPE para cometer o roubo, alegando que não estava armado, o único revólver era o portado pelo
de cujus
.

“R: [...] eu estava indo levar a televisão, na hora que eu abri a porta do carro eu escutei pelo menos quatro tiros; no que eu escutei os tiros, eu deixei a bolsa no chão, na porta do carro, e entrei de novo; eu olhei, falei: ‘o que tá acontecendo?’; o cara já saiu pela porta e deu um tiro em mim, eu saí correndo, ele deu mais uns três tiros em mim na rua [...] perdi meu chinelo, perdi meu celular correndo dele [...]”.

Afirmou que LETÍCIA, à época, estava grávida de 8 [oito] meses e não tomou conhecimento da empreitada criminosa, limitando-se a deixá-los nas proximidades do campo do Tiú, negando as declarações prestadas na fase inquisitiva,
“ela não participa disso não, ela trabalha; ela não bebe, não fuma, não faz nada, ela não sabe nem o que é droga”
.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurgem ambos os apelantes.

Em relação a MAURÍCIO, a autoria exsurge inconteste, após aprofundado exame do arcabouço probatório.

A prova testemunhal aponta que ambos os assaltantes estavam armados e, aliada à prova pericial, que indica que o único disparo efetuado pela arma de FELIPE foi o que perfurou o abdômen de WHOSTON, fica evidenciado que os dois disparos que atingiram o de cujus, enquanto ele estava em luta corporal com a vítima, só podem ter sido disparados pelo comparsa MAURÍCIO, na tentativa de atingir WHOSTON, falhando, no entanto, na execução.

A sentença examinou com propriedade as provas,
verbis
:

“As vítimas confirmaram em juízo a forma como o assalto se deu, quando foram rendidas, agredidas e xingadas pelos agentes. Como se vê as vítimas cujas declarações estão acima registradas foram contundentes, detalharam as ações e os comportamentos do réu e do Felipe (falecido no evento). Inclusive deixaram claro o que cada um deles fez quando dos fatos criminosos. A jurisprudência é torrencial no sentido de respaldar as palavras das vítimas numa situação como essa tal qual no HC-STJ 143681-SP, de relatoria do Min. Arnaldo Esteves Lima (DJ 15.07.2010) e TJ/MT AP 118141/2011, relatoria Dr.a Marilsen Andrade Addario, 2.a Câmara Criminal (DJe 23.05.2012). Esses julgados realçam sobremaneira o quanto “a palavra da vítima de crime de roubo é das mais valiosas dentre os elementos de convicção judicial”.

Assim, os crimes de latrocínio, tiveram a autoria cristalina apontada para o réu e outra pessoa de nome Felipe, que agindo em conjunto, acabou por ser baleado vindo a óbito. Consoante fala das vítimas, o réu Maurício empregou arma de fogo, pois as vítimas relataram que ambos os assaltantes entraram na casa armados. E apesar da negativa de autoria de sua parte, efetuou disparos que atingiram Felipe, mas foragiu do local sendo preso bem depois, por isso, a sua arma não foi apreendida. Neste particular, a jurisprudência e remansosa em dizer não ser necessária a apreensão da arma de fogo, em que pese inúmeras tentativas de solicitação do laudo pericial acerca da mesma.

De resumo dos autos, tem-se que o réu Maurício, agindo em concurso com Felipe, mediante violência e grave ameaça subtraíram coisas alheias móveis, mas que por erro no uso dos meios de execução, veio a efetuar disparo contra a vítima, atingindo Felipe, ceifando a sua vida. O relato da vítima Whoston deixa claro a tentativa de subtração dos pertences e a tentativa de reação que teve, ao que ouviu os disparos e caiu ao solo junto ao indivíduo, vindo a perceber que estava baleado somente quando tentou se levantar.

As teses da ilustrada Defesa não têm como preponderar, simplesmente porque não encontram o mínimo apoio na prova trazida aos autos. A defesa pugnou pela absolvição quanto ao delito de latrocínio consumado pelo erro na execução, vê-se que esta é impossível frente ao maciço probatório. Também, a i. Defesa pugnou pelo reconhecimento da conduta do crime de latrocínio tentado, apenas em desfavor da vítima Whoston, com aplicação da pena no mínimo legal.

Vê-se que diante de uma ação o réu atingiu objetivos distintos, lesando ao mesmo tempo mais de uma vítima, o que evidencia o concurso formal de crimes.

O latrocínio consumado o reconheço na forma do art. 73, do CP, pelo erro na execução. Bem como o latrocínio na forma tentada, eis que a vítima Whoston foi gravemente ferida, não vindo à óbito por circunstâncias alheias à vontade do réu. Assim, tais atos praticados em concurso formal, nos termos do art. 70, do CP. [...]”.

Por comungar do mesmo entendimento, adoto-a,
per relationem
, como razão de decidir quanto ao apelante MAURÍCIO.

Em relação à LETÍCIA, no entanto, chego à conclusão distinta.

Embora tenha ela admitido que levou MAURÍCIO e FELIPE até o
“campo do Tiú”
, negou, em juízo, que tivesse conhecimento dos planos criminosos de ambos.

MAURÍCIO, por seu turno, esclareceu que ela estava
“grávida de oito meses”
e não teve nenhuma participação no crime.

Some-se a isso as declarações do informante WELISSON, que disse na instrução processual que, naquela noite, LETÍCIA esteve em sua residência para buscar uma cama de madeira usada que havia comprado dele, e que a ajudou a transportar e montar a referida cama em sua residência.

Não há nenhuma prova judicializada que ateste, com a certeza necessária para a condenação, que LETÍCIA tinha conhecimento do crime que FELIPE e MAURÍCIO iriam praticar, tampouco que tenha anuído com a empreitada criminosa, prestando suporte ou auxílio material a ambos, como descrito na exordial acusatória.

Dentro desse cenário de incerteza, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo.

Em reforço, colho da jurisprudência:

[...] 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido
[TJSP - Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016].

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Diante do exposto, conheço dos recursos interposto pela Defensoria Pública,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
MAURÍCIO TAQUES DA SILVA
e
PROVEJO
a apelação de
LETÍCIA CATARINA MOGENIO
para
absolvê-la

por insuficiência probatória [art. 386, VII, do CPP],
em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024